Tribunal: TJBA
Processo: 8006706-59.2024.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006706-59.2024.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL

Advogado(s)
:
JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS, BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI

APELADO: ASSOCIACAO OBRA DO CENACULO DA CARIDADE A SERVICOS DO POBRES

Advogado(s)
:
PATRICIA BELLO DULTRA PEREIRA

ACORDÃO

Ementa
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL IMOTIVADA. CONTRATO DE LONGA DURAÇÃO. GRUPO DE BENEFICIÁRIOS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. DANO MORAL IN RE IPSA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta pela CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra sentença da 6ª Vara de Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais de Feira de Santana/BA que, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Danos Morais ajuizada pela ASSOCIAÇÃO OBRA DO CENÁCULO DA CARIDADE A SERVIÇOS DO POBRES, julgou procedentes os pedidos para: (a) confirmar a tutela de urgência, determinando o restabelecimento do plano de saúde coletivo por adesão com 51 beneficiários; (b) condenar a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais; (c) fixar honorários advocatícios em 10% sobre o proveito econômico. A operadora de saúde havia rescindido unilateralmente o contrato, após quase 20 anos de vigência, sob alegação de desinteresse comercial, mesmo diante da existência de diversos beneficiários idosos e em tratamento contínuo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a rescisão unilateral e imotivada de plano de saúde coletivo por adesão com beneficiários em situação de vulnerabilidade; (ii) verificar a existência de ato ilícito e o consequente dever de indenizar por danos morais; (iii) estabelecer a base de cálculo adequada para a fixação dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A cláusula contratual que autoriza a rescisão imotivada do plano de saúde coletivo, mesmo amparada por normativo da ANS, revela-se abusiva quando aplicada a contratos duradouros com beneficiários em situação de vulnerabilidade, em afronta ao Código de Defesa do Consumidor (CDC, art. 51, IV) e aos princípios da boa-fé objetiva e da função social do contrato (CC, arts. 421 e 422).

4.

A relação jurídica entre a associação estipulante e a operadora de plano de saúde configura relação de consumo, conforme consolidado na Súmula nº 608 do STJ, sendo irrelevante a natureza jurídica da contratante quando esta atua em favor de terceiros hipossuficientes.

5.

A mera alegação de desinteresse comercial, desacompanhada de comprovação de inviabilidade econômica, não constitui motivo legítimo para rescisão de contrato de trato sucessivo que ampara o direito fundamental à saúde, especialmente quando há beneficiários em tratamento contínuo.

6.

A rescisão unilateral nas circunstâncias dos autos configura abuso de direito (CC, art. 187) e enseja reparação por dano moral presumido (in re ipsa), dada a angústia e insegurança geradas pela iminente perda de cobertura médica essencial a grupo vulnerável.

7.

O valor arbitrado a título de danos morais em R$ 5.000,00 mostra-se proporcional, considerando a gravidade da conduta da operadora, o número de vidas atingidas e o caráter pedagógico da indenização.

8.

Os honorários advocatícios corretamente incidem sobre o proveito econômico obtido, que corresponde à manutenção do plano de saúde, conforme prevê o art. 85, §2º, do CPC, sendo legítima a majoração para 15% em sede recursal (art. 85, §11, CPC).

IV. DISPOSITIVO

9.

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1º, III; CC, arts. 187, 421 e 422; CDC, art. 51, IV; CPC, art. 85, §§ 2º e 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula nº 608; STJ, REsp 1.846.123/SP (Tema Repetitivo 1.082), Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, 2ª Seção, j. 23.06.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos das
Apelação Cível nº

8006706-59.2024.8.05.0080
,

oriundos da Comarca de Feira de Santana, em que figura como Recorrente
CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL
,
sendo

Recorrida a
ASSOCIAÇÃO OBRA DO CENÁCULO DA CARIDADE A SERVIÇOS DO POBRES.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
NEGAR PROVIMENTO

AO RECURSO.

09